Tribunal: CARF
Processo: 17613.720023/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.720023/2013-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.153 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2024
Recorrente
ALFREDO LUIZ PAGANI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI.
AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
Na esteira dos preceitos da legislação de regência, notadamente artigo 73 do
Decreto no 3.000/1999 - Regulamento do Imposto de Renda, todas as despesas
dedutíveis lançadas pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual
devem ser comprovadas com documentação hábil e idônea, sob pena da
respectiva glosa e lançamento de imposto suplementar, o que se vislumbra na
hipótese dos autos, impondo seja mantida a exigência fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
ALFREDO LUIZ PAGANI, contribuinte, pessoa física, já devidamente
qualificado nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrada Notificação
de Lançamento, em 11/06/2012 (e-fl. 26), exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto
de Renda Pessoa Física – IRPF Suplementar, decorrente de glosas de deduções indevidas de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.720023/2013-51
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.153 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720023/2013-51

previdência privada e Fapi, despesas médicas e instrução, em relação ao ano-calendário 2009,
conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 26/32, e demais documentos que instruem o processo.
Após regular processamento, o contribuinte interpôs impugnação, de e-fls. 02/05,
a qual fora julgada procedente em parte pela 5a Turma da DRJ em Salvador/BA, o fazendo sob a
égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 15-41.806, de 09 de março de 2017, de e-fls.
124/127, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO. INADMISSIBILIDADE. Todas as deduções da base de cálculo do
imposto estão sujeitas à comprovação, a critério da autoridade lançadora. Admitida a
dedução apenas quando comprovadas as exigências legais para a dedutibilidade
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
Em suma, após reconhecimento pelo contribuinte da infração em relação à glosa
de despesa com instrução, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que o então
impugnante logrou comprovar a efetividade das despesas médicas glosadas, o que ensejou o
restabelecimento das deduções no valor de R$ 3.840,00, remanescendo tão somente a exigência
fiscal atinente às despesas com Previdência Privada e Fapi, um vez que a dedutibilidade
admitida não alcança o saldo existente na entidade de previdência privada, mas as
contribuições realizadas durante o ano-calendário. Não comprovando o montante de
contribuições realizadas no ano de 2009, a glosa deve ser mantida integralmente, no valor de
R$ 5.101,02.
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fl. 138/139,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve a procedência parcial da exigência
fiscal, trazendo à colação documentos que entende passíveis de comprovar as deduções glosadas
remanescentes.
Em defesa de sua pretensão, faz acostar aos autos nesta oportunidade os extratos
da aplicação Realprev PGBL, objeto da demanda, comprovando assim a existência de saldo
existente para a previdência privada para o ano de 2009 no PGBL, obedecendo o limite
permitido por lei.
Sustenta que analisando a Declaração de Imposto de Renda apresentada relativa
ao Exercício 2009, Ano Base 2010, constata-se no Campo Pagamentos e Doações Efetuados,
valor relativo a Contribuição PGBL foi lançado no código 038, quando o correto é o código 036
– PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, bem como CNPJ...quando o correto 87.376109/0001-06
SANTANDER SEGUROS SA, impondo seja decretada a improcedência do feito.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.153 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720023/2013-51

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência
fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva da peça recursal, como já robustamente demonstrado nos
autos, o contribuinte deduziu de seu imposto de renda as despesas com Previdência Privada e
Fapi, instrução e médicas suportadas no decorrer do ano-calendário sob análise. Uma vez
intimado a comprovar a efetividade e pagamento de tais deduções, o autuado apresentou
documentação que, no entendimento da fiscalização, não observa os requisitos legais para tanto,
ensejando as respectivas glosas e a lavratura da presente notificação de lançamento, senão
vejamos (em relação à parte remanescente):
“[...]

[...]”
Devidamente cientificado da Notificação de Lançamento, o contribuinte interpôs
impugnação (confessando a infração em relação às despesas com instrução), a qual fora acolhida
em parte pela autoridade julgadora de primeira instância, restabelecendo parcialmente as
deduções declaradas, nos seguintes termos:
“[...]
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.153 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720023/2013-51

No mérito, como relatado, o sujeito passivo apresentou documentação para tentar
afastar parte das glosas das deduções de contribuições à previdência privada (R$
5.101,02) e parte das despesas médicas (R$ 3.840,00).
Na determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda da pessoa física
somente podem ser deduzidas as contribuições para as entidades de previdência privada
domiciliadas no País, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear
benefícios complementares assemelhados aos da Previdência Social, limitadas a doze
por cento do total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do
imposto devido na declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 26/12/1995, art. 4o,
parágrafo único; Lei no 9.532, de 10/12/1997, art. 11; e Decreto no 3.000, de
26/03/1999, art. 74, inciso II e §§ 1o e 2o).
No caso, o sujeito passivo pretendeu deduzir no ano-calendário de 2009 a
integralidade do saldo existente na data de 28/12/2009 em sua aplicação Realprev
PGBL, mantida no Santander Seguros SA (CNPJ no 87.376.109/0001-06), fl. 14. Como
visto, a dedutibilidade admitida não alcança o saldo existente na entidade de previdência
privada, mas as contribuições realizadas durante o ano-calendário. Não comprovando o
montando de contribuições realizadas no ano de 2009, a glosa deve ser mantida
integralmente.
Melhor sorte socorre o impugnante quanto às “despesas médicas” impugnadas.
As glosas foram efetivadas por não constar o endereço do prestador nos recibos
apresentados, bem assim não constar o número de inscrição do prestador de serviço no
conselho profissional respectivo. O sujeito passivo diligenciou e acostou recibos, no
montante declarado, R$ 3.840,00, suprindo as inconsistências apontadas pela
Autoridade Tributária, razão pela qual a glosa deve ser afastada (fls. 15 a 19).
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §§3o, e Decreto no 3.000,
de 26/03/1999, art.73, caput). É dever do contribuinte instruir a impugnação com os
documentos em que se fundamente, sob pena de não prosperarem suas alegações (arts.
15 e 29 do Decreto no 70.235, de 1972). [...]” (grifamos)
Ainda inconformado com a exigência fiscal, corroborada em parte pela autoridade
recorrida, o contribuinte interpôs recurso voluntário pretendendo a reforma do Acórdão
recorrido, trazendo à colação documentos que entende passíveis de restabelecer as despesas
glosadas atinente à Previdência Privada e Fapi.
A corroborar sua pretensão, faz acostar aos autos nesta oportunidade os extratos
da aplicação Realprev PGBL, objeto da demanda, comprovando assim a existência de saldo
existente para a previdência privada para o ano de 2009 no PGBL, obedecendo o limite
permitido por lei.
Sustenta que analisando a Declaração de Imposto de Renda apresentada relativa
ao Exercício 2009, Ano Base 2010, constata-se no Campo Pagamentos e Doações Efetuados,
valor relativo a Contribuição PGBL foi lançado no código 038, quando o correto é o código 036
– PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, bem como CNPJ...quando o correto 87.376109/0001-06
SANTANDER SEGUROS SA, impondo seja decretada a improcedência do feito.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se incensurável, devendo ser mantido
pelos seus próprios fundamentos.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.153 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720023/2013-51

Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, vigentes à época dos fatos geradores, que assim
prescrevem:
“Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à
educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de: (Redação dada pela Lei
no 11.482, de 2007) (Vide Medida Provisória no 2.159-70, de 2001)
[...]
e) às contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País, cujo
ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;”
“Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o).
Art.74. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderão ser deduzidas (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, incisos IVeV):
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.153 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720023/2013-51

I - as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios;
II - as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País, cujo
ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social.
§1o A dedução permitida pelo inciso II aplica-se exclusivamente à base de cálculo
relativa a rendimentos do trabalho com vínculo empregatício ou de administradores,
assegurada, nos demais casos, a dedução dos valores pagos a esse título, por ocasião da
apuração da base de cálculo do imposto devido no ano-calendário (Lei no 9.250, de
1995, art. 4o, parágrafo único).
§2o A dedução a que se refere o inciso II deste artigo, somada à dedução prevista no art.
82, fica limitada a doze por cento do total dos rendimentos computados na determinação
da base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos (Lei no 9.532, de
1997, art. 11)

[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
[...]
Art. 82. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidas as contribuições para o
Fundo de Aposentadoria Programada Individual-FAPI cujo ônus seja da pessoa física
(Lei no 9.477, de 1997, art. 1o, §1o, e Lei no 9.532, de 1997, art. 11).
§1oA dedução prevista neste artigo, somada à de que trata o inciso II do art. 74, fica
limitada a doze por cento do total dos rendimentos computados na determinação da base
de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos (Lei no 9.532, de 1997, art.
11).
§2oÉ vedada a utilização da dedução de que trata este artigo no caso de resgates na
carteira de Fundos para mudança das aplicações entre Fundos instituídos pela Lei no
9.477, de 1997, ou para aquisição de renda junto às instituições privadas de previdência
e seguradoras que operam com esse produto (Lei no 9.477, de 1997, art. 12e parágrafo
único).
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.153 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720023/2013-51

[...]”
Na hipótese vertente, sinteticamente, remanesce em discussão nesta instância
recursal somente a despesa com Previdência Privada ou Fapi, que fora glosada pela autoridade
fazendária diante da ausência de comprovação da contribuição e mantida pelo julgador recorrido,
não acolhendo as razões de impugnação, tendo em vista que a dedutibilidade admitida não
alcança o saldo existente na entidade de previdência privada, mas as contribuições realizadas
durante o ano-calendário. Não comprovando o montante de contribuições realizadas no ano de
2009, a glosa deve ser mantida integralmente, no valor de R$ 5.101,02.
Em sua peça recursal submetida a análise nesta oportunidade, o contribuinte,
igualmente, não logrou comprovar referidas contribuições/despesas, simplesmente reiterando as
alegações inaugurais, com esteio em extratos da aplicação, aduzindo haver o saldo no valor
deduzido em referida aplicação, o que não atende os pressupostos legais para tal fim, como
acima demonstrado.
Em adendo, sustenta ter havido erro no preenchimento de sua Declaração de
Imposto de Renda relativa ao ano-calendário de 2009, quanto aos códigos e CNPJ da pessoa
jurídica beneficiária dos pagamentos, argumentos que, mais uma vez, não tem o condão de
rechaçar a pretensão fiscal.
Isto porque, além de representar inovação recursal, o que por si só seria capaz de
ensejar o seu não conhecimento e, portanto, sequer a análise, igualmente, não merece prosperar,
tendo em vista que a querela posta em debate não diz respeito à esses pretensos erros incorridos
pelo contribuinte, o que, se efetivamente ocorrera, não é capaz de refletir nestes autos, seja por
conta de não guardar relação com o ponto levantado pela fiscalização e julgador recorrido, seja
porque não é possível neste momento alegar erro e pretender corrigi-lo.
Neste contexto, impõe-se manter a glosa levada a efeito pela autoridade
fazendária, concernentemente às despesas com Previdência Privada ou Fapi, no valor de R$
5.101,02, na linha do que restou decidido pela autoridade julgadora de primeira instância.
Observe-se, que o contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na impugnação, além de suscitar a
improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada,
isoladamente, não tem o condão de comprovar o direito creditório pretendido.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
procedência parcial do lançamento, uma vez que o contribuinte não logrou infirmar os elementos
colhidos pela Fiscalização que serviram de base à exigência fiscal, atraindo para si o ônus
probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.153 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720023/2013-51

RECURSO VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de
primeira instância, pelos seus próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 152
DF CARF MF
Original